Tribunal: TJPA
Processo: 0817226-18.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817226-18.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ANDERSON CONCEICAO SOUSA VULGO DENTINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA –
IMPROCEDENTE.

A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO.
ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
ANDERSON CONCEIÇÃO SOUSA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Vigia, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 16772190
,
que no dia 16/05/2010, por volta das 10h30min, na rua Boulevard Melo Palheta, cidade de Vigia de Nazaré, o denunciado, ora recorrente, vulgo “Dentinho”, ceifou a vida da vítima, Sebastião Nazareno Damasceno Silva, após tê-lo atingido com um golpe de arma branca, faca; que a vítima chegou a ser socorrida e conduzida ao hospital, mas, em razão do ferimento, evoluiu a óbito.

Conforme a inicial acusatória, testemunhas relataram que ouviram o ora recorrente dizer que cometeria o crime, sendo este visto munido de uma faca já suja de sangue e que logo após a vítima apareceu ensanguentada em razão de ter sido esfaqueada, tendo esta afirmado ter sido agredida pelo recorrente.

Restando a materialidade do crime comprovadas nos autos, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pelo Laudo Necroscópico, e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, II, do CPB.

Em ID 16772197, às fls. 02, Laudo Necroscópico, afirmando que a causa da morte foi anemia aguda em razão de hemorragia interna provocada por ferimento perfuro inciso no pulmão direito, atestando a presença de uma ferida localizada na região torácica, linha axilar anterior, e uma ferida localizada na região axilar direita, apresentando o cadáver ferimento no lobo superior do pulmão direito.

Em decisão de ID 16772200, foi recebida a denúncia, às fls. 03, e, às fls. 01/02, juntada a resposta à acusação.

Em ID 16772202, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 16772217/31.

Alegações finais ministeriais em ID 16772212, e, às fls. 16, alegações finais da defesa.

Em Sentença de Pronúncia, ID 16772236, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, inexistindo possibilidade de absolvição sumária, o magistrado singular pronunciou o ora recorrente para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CPB.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID
16772250, pugnando, em síntese, por sua impronúncia, afirmando que a decisão singular restou fundada em testemunhos que não prestaram compromisso legal, afirmando inexistir a presença de indícios suficientes a justificá-la.

Em contrarrazões,
ID 16772254
, o representante do
MP

pugnou pelo não provimento do recurso.

Não há nos autos manifestação do magistrado singular, em juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, o que, como bem ressaltado pela PJ, configura mera irregularidade e não macula o feito, nos termos da jurisprudência do STJ (
HABEAS CORPUS Nº 216.944 - PA (2011/0202999-2).

Nesta superior instância, ID 16827721, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
ANDERSON CONCEIÇÃO SOUSA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Vigia, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade razão pela qual adentro ao mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no Laudo Necroscópico, que comprovou a morte da vítima por hemorragia interna por lesão provocada por ferimento perfuro inciso no pulmão direito, atestando a presença de uma ferida localizada na região torácica, linha axilar anterior, e uma ferida localizada na região axilar direita, bem como por elementos outros que apontaram o ora recorrente como autor do disparo.

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos ferimentos de faca que ocasionaram a morte da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a presença de qualquer excludente, tampouco a da legítima defesa, restando claro que o recorrente esfaqueou a vítima mais de uma vez, não se observando, portanto, a ocorrência da excludente da legítima defesa.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“
Nesse momento processual, para que seja reconhecida a legítima defesa, faz-se necessária prova cabal e irretorquível que a recorrente tenha agido com intuito de se defender de injusta agressão, utilizando moderadamente os meios necessários para tanto, o que não é o caso dos autos, vez que não há elemento que ampare a versão apresentada pelo recorrente, que encontra-se dissonante em relação a quantidade de golpes, conforme prova pericial.

Impende destacar que a pronúncia não exige prova plena, vez que é realizado apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo cabível quando o magistrado verificar a presença

de prova de materialidade e indícios mínimos de autoria..
.”

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente), contudo, dos relatos constantes nos autos, inclusive do recorrente, não se depreende que ele agiu em defesa própria, não restando configurado que no ato da ação estava sofrendo ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão, sendo sua versão desprovida de lastro probatório. Assim, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para se livrar de uma ameaça, havendo, portanto, dúvida acerca de tal ocorrência que há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Assim, importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas, que, apesar de não compromissadas, como alegado pela defesa em seu recurso, se mostram aptos a comprovar o relato ministerial, assim como a parcial confissão do apelante, que reconheceu ter desferido os golpes contra a vítima, porém,

afirmando que o fez para se defender, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agindo em legítima defesa, não fez uso moderado dos meios necessários pois desferiu vários golpes de faca na vítima, sendo um fatal na medida em que perfurou seu pulmão e provocou grave hemorragia interna que a levou a óbito, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa.

Portanto, corretamente, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado, ora recorrete, agiu em legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento ao recurso.

Ressalto que na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação e o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será ele julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato, pois,
na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024